Tribunal: TJDFT
Processo: 0725432-44.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0725432-44.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II APELADO: SUELBE PEREIRA DOS SANTOS D E S P A C H O Vistos etc. Compulsando os autos, nota-se que a representação técnica do exequente/apelante não foi regularizada como determinado na decisão de ID 53231168. Outrossim, nota-se que o executado/apelado foi intimado a efetuar o pagamento da dívida excutida na forma do art. 513, §2o, IV, do CPC (IDs 53231141 e 53231143). Na verdade, apesar de ter assinado mais de um acordo para pagamento parcelado do débito, o devedor não atualizou seu endereço nem consta que tenha constituído advogado para representar seus interesses. Entretanto, aparentemente, não houve adequado cadastramento e/ou encaminhamento do processo para Curadoria Especial, tal como ocorreu na fase de conhecimento. Ao propósito, a petição de ID 86978352 foi assinada por advogado sem poderes para efetuar o requerimento nela consignado, o qual pugnou pelo afastamento da Curadoria Especial. Logo, deve ser tida por inexistente. Assim, as mencionadas irregularidades devem ser saneadas, a fim de se permitir o processamento do recurso. Logo, intime-se o apelante, FUNDO DE INVENTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II, para apresentar instrumento de mandato outorgando poderes de representação judicial em favor da advogada que subscreveu seu recurso, Dra. NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU, OAB SP217897, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do apelo. Sem prejuízo, informe o recorrente ainda se a mesma causídica também representa os interesses do apelado, SUELBE PEREIRA DOS SANTOS, dado o noticiado acordo, conforme o caso, apresentando a competente procuração e/ou, possivelmente, o endereço atualizado do devedor/apelado. Do contrário, encaminhem-se os autos à Curadoria Especial para formular contrarrazões recursais, no prazo legal, ficando ciente de todo o processado e requerendo o que entender de direito. Após, retornem os autos conclusos para análise. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 13 de novembro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator